Tribunal: STF
Processo: RHC 226462
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto em face de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 799.541/RJ, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei 11.343/2006).



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o recorrente da prática do delito de associação para o tráfico. Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto.



    Na sequência, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



     



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. ABSOLVIÇÃO PELO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006 QUE NÃO INFLUI NA INCIDÊNCIA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE TRÁFICO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICÁVEL. AGENTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANTIDO O REGIME PRISIONAL INICIAL SEMIABERTO E INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Precedentes. 



    2. Ainda que assim não fosse, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa



    - Frise-se, além do mais, que A condenação concomitante por associação para o tráfico de entorpecentes obsta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, mas a absolvição pelo crime de associação não dispensa a análise específica do preenchimento dos requisitos para a incidência da minorante pelas instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do acervo probatório. A vingar a argumentação empregada pela Defesa, todo agente (primário e sem antecedentes) que fosse absolvido pelo crime de associação deveria, ipso facto, fazer jus à minorante, o que não se mostra verdadeiro (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 23/5/2022.). 



    3. Na espécie, não se vislumbra ilegalidade decorrente da não incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que, não obstante a absolvição do paciente, em sede de apelação criminal, pelo delito de associação para o tráfico, foram apontados pelas instâncias ordinárias outros elementos concretos, idôneos e suficientes a demonstrar que o mesmo se dedica a atividade criminosa, tais como quantidade de material entorpecente e demais materiais apreendidos (446g de Cocaína distribuídos em 567 embalagens plásticas, com as inscrições "Pó 5 Favela da Linha" e "Favela da Linha Pó R$ 15"), bem como o envolvimento de adolescente aliada à apreensão de munições (e-STJ fl. 721). 



    4. Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    5. Com a manutenção da pena nos patamares estabelecidos pelo Tribunal a quo, inviável o acolhimento dos pleitos de abrandamento de regime inicial de cumprimento da pena e de sua substituição por restritivas de direitos, por não terem sido atendidos os requisitos para tais concessões (arts. 33, §§ 2º e 3º, e 44, III, ambos do Código Penal). 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega que estão preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Ressalta que o Recorrente não se dedica e nem integra qualquer organização criminosa. 



    Requer, assim, o provimento ao recurso, para aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 em favor do Recorrente, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Relator p/ acórdão, Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012).



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias acerca da inaplicabilidade da referida minorante, conforme se extrai do seguinte trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    Na espécie, observa-se que os argumentos utilizados pelo Tribunal a quo são suficientes para afastar a aplicação da referida causa de diminuição, uma vez que tanto o Juízo de primeiro grau quanto a Corte de origem, além de terem considerado a quantidade da droga apenas na terceira fase da dosimetria, sem incorrerem, portanto, em bis in idem, afastaram a figura do tráfico privilegiado com base em elementos concretos e idôneos – quantidade de droga apreendida (446g de Cocaína distribuídos em 567 embalagens plásticas, com as inscrições "Pó 5 Favela da Linha" e "Favela da Linha Pó R$ 15"), bem como o envolvimento de adolescente aliada à apreensão de munições -, o que indica que o paciente se dedicava a atividades criminosas. 



    Acrescente-se, ainda, que o Juízo de primeiro grau, ao condenar o paciente pelo delito de associação para o tráfico (condenação posteriormente reformada pelo Tribunal local, que entendeu pela absolvição em relação a este crime), afastou a figura do tráfico privilegiado com base em elementos independentes da condenação pela associação para o tráfico, consignando, por ocasião da sentença, ser incabível a aplicação do artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343106, em razão dos apenados estarem diretamente envolvidos em atividade criminosa, pela quantidade de material entorpecente e demais materiais apreendidos (...) (e-STJ fl. 528). 



    Dessa forma, na hipótese, não se vislumbra ilegalidade decorrente da não incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, uma vez que, não obstante a absolvição do paciente, em sede de apelação criminal, pelo delito de associação para o tráfico, foram apontados pelas instâncias ordinárias outros elementos idôneos e suficientes a demonstrar que o mesmo se dedica a atividade criminosa. 



    Entendimento em sentido contrário demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 



    Infere-se do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo probatório, que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a propensão do acusado a atividades criminosas. Além da apreensão do entorpecente (“446g de cocaína distribuídos em 567 embalagens plásticas”) e de munições, houve envolvido de adolescente na prática do delito. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. Confiram-se, a propósito: RHC 150.179-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/8/2018; RHC 153.194-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/5/2018; HC 133.157, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 107.581, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 12/9/2012; HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, este último assim ementado:



    (…)



    III - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.



    IV - Ordem denegada.



    Por fim, inalterada a pena, pois mantido o não reconhecimento do tráfico privilegiado, ficam prejudicados os pedidos de modificação do regime prisional e de substituição da pena privativa de liberdade, uma vez que o montante da pena não atende aos requisitos objetivos estabelecidos no Código Penal (arts. 33 e 44).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente